Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707553-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER REIS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em Juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório. Não se aplica aos antecedentes o período depurador de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, reservado à reincidência. Diante dos maus antecedentes e do quantum de pena fixado, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime de cumprimento de pena mais benéfico ao réu. O recorrente alega violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que já se passaram mais de 6 (seis) anos da data da sua última condenação, a qual não pode ser considerada para valorização negativa dos maus antecedentes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 415 do CPP, porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, porquanto o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que "[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (AgRg no HC 843.483/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025